Tribunal: TJMT
Processo: 0004645-98.2018.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004645-98.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JEAN BARBOSA DIAS - CPF: 060.980.981-40 (APELANTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

TURMA RECURSAL ÚNICA

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

0004645-98.2018.8.11.0020
– Juizado especial da comarca de alto araguaia – mt.

PARTE RECORRENTE: JEAN BARBOSA DIAS.

PARTE RECORRIDA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

EMENTA:

DELITO CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 110, § 1o DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 30 DA LEI 11.343/06 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Decorrido o prazo prescricional, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente como incurso nas penas do art. 28 da Lei n
o 11.343/06
, consistente no porte de uma porção de substância entorpecente.

Nas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo provimento recursal.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recuso de Apelação Criminal tirado contra sentença que condenou a parte recorrente como incurso nas penas do art. 28 da Lei no 11.343/06, consistente no porte de uma porção de substância entorpecente

Pois bem. A meu sentir, tenho que merece ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois a sentença fustigada foi prolatada em 19/12/2019, havendo de se observar o disposto no art. 30 da Lei 1.343/06.

O art. 30, da Lei no 11.343/2006 dispõe que:

“Art. 30. Prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos arts. 107 e seguintes do Código Penal.”

Dessa forma, como até esta data já transcorreu mais de dois anos, sem ter havido qualquer causa interruptiva da prescrição, não há razão para deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

DA CONCLUSÃO

Por essas razões, e em consonância com o judicioso Parecer Ministerial,
CONHEÇO

DO

RECURSO INTERPOSTO
,
DANDO-LHE

PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva retroativa estatal, e, de consequência, a extinção da punibilidade em relação à parte recorrente,
nos termos do com fundamento no art. 30, da Lei no 11.343/2006.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2022